Tribunal: STF
Processo: SL 1749
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Trânsito em julgado da causa principal.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que criava gratificação e cargos em comissão na estrutura administrativa do ente público e previa a possibilidade de ocupação de funções comissionadas por servidores estranhos à carreira; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



II. Questão em discussão



2. Saber se é possível conhecer do pedido de contracautela, considerando que a decisão impugnada já transitou em julgado.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão se torna inviável após o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem. “[A] invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário” (SS 940, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 05.05.1998).



IV. Dispositivo



4. Pedido a que se nega seguimento.



_______



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; Lei nº 8.038/1990, art. 25, § 3º; RISTF, art. 297, § 3º.



Jurisprudência relevante citada: SS 940 (1998), Rel. Min. Presidente; SS 4.382 AgR (2011), Rel. Min. Cezar Peluso; SS 817 AgR (1995), Rel. Min. Sepúlveda Pertence.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Taboão da Serra, que impugna decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou inconstitucionais dispositivos da legislação municipal e, consequentemente, (i) invalidou a Gratificação Especial de Desempenho (GED), bem como a criação dos cargos em comissão de “Secretário Executivo”, “Coordenador de Divisão”, “Assessor Executivo de Políticas Governamentais”, “Assessor Especial”, “Assessor de Gestão Política”, “Assessor Institucional”, “Assessor de Relacionamento Estratégico”, “Controlador Geral do Município” e “Controlador Assistente”; e (ii) estabeleceu que as funções de confiança de “Comandante da GCM”, “Subcomandante da GCM” e “Corregedor da GCM” só podem ser ocupadas por servidores da carreira da Guarda Civil Municipal.



       



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos e expressões das Leis Complementares nºs 395/2023 e 326/2015 do Município de Taboão da Serra, referentes aos cargos em comissão, funções comissionadas e gratificação em questão. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido, nos termos da seguinte ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Leis Complementares nºs 395/2023 e 326/2015 do Município de Taboão da Serra - Criação de cargos comissionados e de confiança Ausência de atribuições de direção, chefia ou assessoramento Funções eminentemente técnicas e burocráticas, cujo desenvolvimento não demandam relação de confiança entre o agente público nomeante e o nomeado - Impossibilidade de livre nomeação e exoneração - Violação aos artigos 35, 111, 115, II, 144 e 150, todos da Constituição do Estado de São Paulo Inconstitucionalidade configurada Inteligência de tese fixada pelo C.STF em sede de repercussão geral (Tema 1010) - Cargos de “Comandante da GCM”, “Subcomandante da GCM” e “Corregedor da GCM”, que devem ser ocupados por servidores da carreira da GCM “Gratificação Especial de Desempenho GED” instituída pela LC nº 305/2023, dotada de extrema generalidade, sem critérios específicos e objetivos que justifique sua concessão, distanciando-se do interesse público e às custas do erário - Violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público - Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com modulação e observação.



    3. Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, contados da data do julgamento. Assegurou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores, diante de seu caráter alimentar. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar.  



    4. O Município de Taboão da Serra alega grave risco de lesão à ordem pública, tendo em conta que a abrupta dispensa de grande número de servidores municipais (573 servidores, conforme comunicado da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas) pode causar abalo à ordem administrativa e sério risco de paralisação dos serviços públicos de educação, saúde, assistência social, habitação, obras, manutenção, defesa civil, segurança pública e trânsito. Quanto à Gratificação Especial de Desempenho, argumenta que o benefício é pago a 118 servidores, constituindo parcela significativa de seus vencimentos.



    5. Acrescenta que, às vésperas do vencimento do prazo concedido pelo acórdão (11.07.12024), ainda não tinha logrado a aprovação de lei que corrigisse as inconstitucionalidades declaradas na ação direta. Argumenta que o prazo de 120 dias é exíguo para o cumprimento do acórdão impugnado, tendo em vista a necessidade de realização de licitação para a contratação de estudo técnico-jurídico; de definição/revisão de vencimentos; de elaboração do necessário estudo do impacto financeiro-orçamentário de tais medidas; de inclusão em orçamento e, por fim, de encaminhamento do respectivo projeto ao Legislativo para discussão, aprovação e a sua final sanção e publicação.



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Pedido de contracautela. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Cargos em comissão, funções de confiança e gratificação de desempenho. Inconstitucionalidade declarada por reconhecer funções próprias de cargo efetivo. Ausência de critérios específicos e objetivos para concessão de gratificação. Modulação de efeitos. Prazo de cento e vinte dias para a reorganização da estrutura funcional. Risco de lesão à ordem pública. Parecer pelo deferimento do pedido.



    7. O Ministério Público do Estado de São Paulo, requerente na demanda de origem, apresentou contestação. Aponta, preliminarmente, a existência de óbice ao conhecimento do pedido de suspensão, tendo em vista que o acórdão impugnado transitou em julgado em 16.05.2024. No mérito, quanto às normas relativas às funções de confiança da Guarda Civil Municipal e à criação da Gratificação Especial de Desempenho, destaca que a procedência da ação direta de inconstitucionalidade não impacta, de modo algum, na prestação de serviços públicos, porque não resulta na exclusão de postos de trabalho. No que diz respeito à invalidação dos cargos comissionados, argumenta que os “serviços públicos municipais indispensáveis à população relativos à saúde, à assistência social, à educação e à segurança não são prestados cotidianamente por chefes e supervisores, sem formação técnica específica”, mas, sim, “por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e professores da rede municipal e, no âmbito da segurança pública, principalmente, por Policiais Militares e Civis que são servidores públicos estaduais”. 



    8. Em relação ao prazo, o Parquet afirma que as autoridades públicas municipais já estavam cientes dos questionamentos relacionados à estrutura administrativa do município. Destaca que o município “efetuou reforma legislativa cosmética no ano de 2023, que incorreu nas mesmas inconstitucionalidades já reconhecidas judicialmente [em 2022], dando ensejo ao ajuizamento de nova ação direta e à concessão de medida liminar suspendendo a eficácia das normas desde 24 de julho de 2023”. Por fim, procura demonstrar que o fato de se tratar de ano eleitoral não constitui obstáculo ao cumprimento da decisão impugnada.



    9. É o relatório. Decido.



    10. De acordo com o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, “[a] suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. O art. 25, § 3º, da Lei nº 8.038/1990 e o art. 297, § 3º, do RISTF, que também delimitam a eficácia temporal das medidas de contracautela, contém previsões análogas. 



    11. Aplicando essa lógica ao caso em análise, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido. Isso porque, em consulta processual disponível no portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que o trânsito em julgado do acórdão impugnado foi certificado em 16.05.2024 - antes, portanto, do ajuizamento desta medida de contracautela, em 10.07.2024. 



    12. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário, drástico e excepcional de neutralização dos efeitos derivados da concessão do provimento de índole mandamental” (SS 940, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 05.05.1998). Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Ausência de interposição de recurso extraordinário. Trânsito em julgado da decisão sobre a questão constitucional. Pedido indeferido. Agravo regimental improvido. Ausência de interposição de recurso extraordinário implica trânsito em julgado da questão constitucional e, pois, inadmissibilidade de pedido de contracautela” (SS 4.382 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso Presidente, Tribunal Pleno, j. em 01.08.2011).



    “Suspensão de segurança: inadmissibilidade quando transitada em julgado a decisão concessiva do mandado de segurança, ainda que para discutir se fato superveniente lhe teria prejudicado a exequibilidade” (SS 817 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Presidente, Tribunal Pleno, j. em 27.09.1995).



    13.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se. 



Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente